Tribunal: CARF
Processo: 13501.000308/2006-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13501.000308/2006-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.566 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ODELTO WALNEY FERREIRA ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
IRPF. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
SÚMULA CARF No 123.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha
ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2000, exercício de 2001, no valor de R$ 987,94, já incluídos multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições de previdência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13501.000308/2006-50
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.566 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000308/2006-50

privada, no valor de R$ 20.593,92, conforme se depreende do auto de infração constante dos
autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 369,23 (fls. 11/18).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 15-16.258, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR (fls. 36/37):
O interessado impugna auto de infração do exercício 2001, ano-calendário 2000,
alegando que já estava extinto o direito de a Fazenda efetuar o lançamento em 2006.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 03/09/2008 (fls. 43), o contribuinte, em 01/10/2008,
recurso voluntário (fls. 44), repisando as alegações da peça impugnatória, contestando o imposto
suplementar lançado, tendo em vista o decurso de prazo para constituição do crédito tributário
autuado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Alega o Recorrente, a ocorrência da decadência no presente caso, uma vez que a
autuação ocorreu fora do lustro previsto para a constituição do crédito tributário apurado.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.566 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000308/2006-50

No que tange ao prazo decadencial para constituição do crédito tributário, passo
ao cotejo dos documentos constante dos autos em relação aos fundamentos motivadores traçados
na decisão recorrida (fls. 37):
O dispositivo legal que estabelece o prazo para o lançamento do tributo é o artigo 173
do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir O crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
1 - do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
O lançamento do imposto sobre rendimentos auferidos em 2000 somente poderia ser
efetuado de oficio no ano seguinte, em 2001, após a entrega da declaração, iniciando-se
o prazo quinquenal no ano seguinte, em janeiro de 2002. Logo, o seu termo ocorre em
31/12/2006. Conclui-se tempestivo o lançamento notificado ao contribuinte em
2006.
Pois bem. Em que pese os fundamentos lançados na decisão recorrida, entendo
que a pretensão recursal merece prosperar.
De início, cabe salientar, que o fato gerador do imposto de renda é complexivo e
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica apurada no decorrer do ano, se
aperfeiçoando no dia 31/12 de cada ano-calendário, sobretudo levando-se em conta que a
tributação do imposto de renda pessoa física só se perfectibiliza, tornando-se definitiva, com a
declaração de ajuste anual, ao teor da legislação de regência.
A propósito, e de forma diversa ao entendimento lançado na decisão de piso, no
caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação (como é o caso do imposto de renda)
havendo pagamento antecipado, ainda que parcial, e ausente a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, o prazo decadencial deverá ser contado na regra prevista no art. 150, § 4o, do
CTN. Caso contrário, deverá ser observada a regra do art. 173, I, do CTN, que remete a
contagem do prazo para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado.
Logo, torna-se imprescindível verificar a existência de pagamento antecipado para
fins de mensurar a regra que deverá ser adotada no tocante à contagem do prazo decadencial para
o lançamento de ofício.
No presente feito, verifica-se a existência de IR Fonte na DAA/2001, no valor de
R$ 8.865,67 (fls. 29/31 e 33/35), cuja retenção efetuada representa antecipação do pagamento do
imposto de renda submetido ao ajuste anual a atrair, para fins de contagem do prazo decadencial,
a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
Tal entendimento, diga-se de passagem, já se encontra sedimentado neste CARF,
culminando inclusive com a edição da súmula no 123:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, constatada a ocorrência de antecipação do IRRF, o termo inicial da
contagem do prazo decadencial se deu em 31/12/2000, escoando-se impreterivelmente em
31/12/2005. E, certificando que o Recorrente somente foi notificado da autuação em 12/09/2006
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.566 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000308/2006-50

(fls. 6), quando já se havia esgotado o quinquênio legal, operou-se a decadência do crédito
tributário lançado, razão pela qual afasto e torno insubsistente o auto de infração lavrado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para extinguir o crédito tributário em decorrência da decadência operada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital